Tribunal: TJES
Processo: 5002085-79.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002085-79.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G. R. V. CORDEIRO - ME
RECORRIDO: LETCIA CONFECCOES LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002085-79.2024.8.08.0050

RECORRENTE: G. R. V. CORDEIRO - ME

RECORRIDO: LETCIA CONFECÇÕES ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DESAVENÇA COMERCIAL. RETENÇÃO DE PRODUTO. COMPENSAÇÃO DETERMINADA CORRETAMENTE. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 940 DO CC. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
G. R. V. CORDEIRO - ME
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
LETCIA CONFECÇÕES ME
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, para condenar a requerida G. R. V. CORDEIRO - ME ao pagamento da importância de R$ 46.754,53 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta quatro reais e cinquenta e três centavos) em favor da autora; em complemento, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE PEDIDO CONTRAPOSTO exclusivamente para condenar a autora ao pagamento de R$ 10.801,62 (dez mil oitocentos e um reais e sessenta e dois centavos) referente ao valor dos rolos de tecido que foram retidos ilicitamente em suas dependências. Compensando-se os valores das obrigações existentes, resta à requerida o débito de R$ 35.952,91 (trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), que deverá ser pago à autora devidamente acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados da propositura da ação e da citação, conforme índices da Corregedoria local. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 13577089), a recorrente menciona que a r. sentença não considerou a compensação do valor referente ao tule retido pela empresa autora (R$ 1.596,00), bem como a possibilidade de devolução em dobro, com base no art. 940 do CC.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13577096).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O recurso questiona basicamente a possibilidade de acolhimento total do pedido contraposto para incluir no valor a ser compensado aquele referente ao tecido de tule, ou seja, R$ 1.596,00 (um mil, quinhentos e noventa e seis reais).

Não há prova nos autos de que a empresa autora tenha retido o referido tecido, mas tão somente o tecido de malha suede, o que está comprovado na oitiva da testemunha Matheus Gotardo de Souza, não havendo referência acerca do tule, ID 13577085. Assim, a condenação deve ser limitada a R$ 10.801,62 (dez mil, oitocentos e um reais e sessenta e dois centavos).

Em relação ao pedido de devolução em dobro dos valores referentes aos tecidos, o mesmo encontra-se embasado no art. 940, do CC/02, a seguir transcrito:
“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”
.

Ou seja, para que se autorize o recebimento da dobra legal, segundo o Código Civil, são necessários dois requisitos. O primeiro é a judicialidade da cobrança, ou seja, o credor deve provocar o Estado Juiz. O segundo diz respeito à dívida já estar paga, sendo a má fé requisito intrínseco.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, aprovou por unanimidade a seguinte tese (Tema 622):
“A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”
.

A boa fé é presumida nas relações negociais e, mais precisamente no caso em tela, a má fé, que gira em torno do art. 940 do CC/02 é uma exceção e deve estar objetivamente comprovada para se aplicar as sanções previstas (deve-se comprovar a conduta maliciosa do credor). No caso em tela, não está nada demonstrado nos autos, sendo típico caso de desavença comercial entre as partes sem repercussão direta que configure má fé.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)